Tribunal: TJMT
Processo: 0004560-64.2012.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004560-64.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO SILVEIRA FRAIZ VASQUEZ - CPF: 032.059.071-24 (APELADO), JOAO HAYLGTON CANHOS - CPF: 015.656.738-59 (APELADO), DIANI DE CARLI CANHOI - CPF: 568.255.951-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DELTA CONSTRUCOES S.A - CNPJ: 10.788.628/0001-57 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), E. C. F. V. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. F. V. (APELADO), EDUARDO SILVEIRA FRAIZ VASQUEZ - CPF: 032.059.071-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA FORTUNATO BARCELOS - CPF: 163.215.097-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR FORÇA DE CLÁUSULA DE SEGURO – FATO GERADOR – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA N. 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A ocorrência do fato gerador da obrigação de ressarcir a Administração Pública por força de cláusula de seguro prevista no contrato administrativo dá-se com a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima.

2. O crédito reconhecido judicialmente não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, quando a prolação da sentença sucede ao pedido de recuperação judicial, nos termos do Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0004560-64.2012.8.11.0007 proposta por
EDUARDA CANHOS FRAIZ VASQUEZ
,
JOÃO HAYLGTON CANHOS
e
DIANA DE CARLI CANHOS
, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como ao pagamento de pensão em favor de Eduarda Canhos Fraiz Vasquez em montante correspondente a 1 (um) salário-mínimo. E ainda condenou Delta Construções S.A. ao ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Estado de Mato Grosso, por força de cláusula contratual firmada entre eles.

DELTA CONSTRUÇÕES S.A. interpôs recurso especial (Id. 183739178) fundamentado em alegação de violação do Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros dispositivos legais.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou, em 9.12.2023, os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 194066653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão não modificado pelos embargos de declaração, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA – EXCESSO DE VELOCIDADE – ATROPELAMENTO – ÓBITO DA PEDESTRE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – UM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus agentes.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
” (Id. 161935178).

Já a tese jurídica firmada no julgamento do
leading case
REsp n. 1843332/RS, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, é a seguinte: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.” (Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto à submissão do crédito decorrente da sentença aos efeitos da recuperação judicial, o voto condutor do acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deixou assentado que:

“
[...] Analisando os autos, e sem delongas, verifico que a constituição do crédito ocorreu somente com a sentença condenatória, ou seja, somente ocorreu em 20/08/2019, data posterior ao pedido de recuperação judicial que ocorreu em 04/06/2012.

Assim, não se considera a data do acidente e sim a data da constituição do crédito com a sentença condenatória.

[...]

Desse modo, não obstante, o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 17/12/2011, não havia nenhum crédito constituído em favor dos Apelados quando do pedido de recuperação judicial da Apelante, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória.

Logo, não há submissão do crédito reconhecido no presente caso e ao plano de recuperação judicial. [...].
” (Id. 163820691 – Págs. 7/8).

A obrigação de ressarcir o Estado de Mato Grosso imposta na sentença decorre da cláusula 3a, § 6o,
c
, do contrato administrativo firmado, em 24.2.2010, entre o ente público com Delta Construções S.A., cuja finalidade era a locação de veículos automotores para atender a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, que previa cobertura de seguro em razão de morte, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (contrato administrativo, Id. 131700836 – Pág. 324).

No caso, o fato gerador da obrigação do Estado de Mato Grosso de indenizar os genitores e a filha da vítima que faleceu em razão de acidente de trânsito causado por agente público, surgiu com a prolação da sentença ocorrida em
20.8.2019
(Id. 131700838 – Págs. 205/214).

E o fato gerador da obrigação imposta a Delta Construções S.A., que consiste no ressarcimento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Estado de Mato Grosso, também surgiu com a sentença condenatória.

Portanto, o fato gerador da obrigação de ressarcir o Estado de Mato Grosso ocorreu em
20.8.2019
, com a prolação da sentença, logo sucede ao pedido de recuperação judicial que, segundo afirmado pela empresa em recuperação judicial (Id. 131700838 – Págs. 230/235), teria sido realizado em
4.6.2012
.

Dessa forma, o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não destratou a tese jurídica firmada no Tema n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024